Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716235-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Impetrantes: MARA LUCIA DA SILVA CARVALHO E MARCO ROBERTO DE CARVALHO Paciente: MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA Autoridade: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal por inépcia da denúncia, impetrado por advogados particulares em favor MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, que, nos autos no 0733772-40.2020.8.07.0001, recebeu a denúncia (ID 35509530), a qual imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 171, § 3o[1](estelionato com causa de aumento), por 50 (cinquenta) vezes, e art. 288[2] (associação criminosa), ambos do Código Penal. Noticiam, em síntese, os impetrantes que a paciente “é permissionária do STPCR há bastante tempo, desde a época do Sistema de Transporte Público Alternativo – STPA, onde sempre prestou excelentes serviços à SEMOB, tanto que participou da presente licitação em 2009 e teve seu contrato renovado por mais 10 anos em 2019 a 2029, sendo esta a primeira vez que viu seu nome envolvido nos supostos crimes em comento”, ressaltando acreditarem que tal fato se deu porque, além de permissionária, ela era a presidente da Transport. Sustentam que a denúncia tentou “envolver a paciente nos supostos crimes em julgamento”, sem êxito. Aduz que o Erário não sofreu os prejuízos descritos na exordial acusatória, pois “sequer foi vítima de inserção falsa de créditos de Vales Transportes – VTs nos Sistemas de Bilhetagem Automática – SBA”, visto que “a extinta DFTRANS somente efetuava a liberação dos créditos após quitação de boletos por parte das Empresas solicitantes”. Advogam que o “dano ao Erário se verifica somente nos casos em que os créditos foram gerados de forma fraudulenta, na forma que se deu a apuração da outra fase da TRICKISTER, que ficou a cargo da Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Naquela operação, o dano é patente, eis que NÃO ocorreu os pagamentos para liberação dos créditos, ficando o Estado no prejuízo”. Salientam que, na “operação Trickister” foram apreendidos na residência da paciente documentos e dispositivos eletrônicos, bem como ela prestou todos os esclarecimentos à autoridade policial, nada tendo sido encontrado de frutífero para as investigações. Informam, ainda, que ela teve 50% (cinquenta por cento) de valores recebíveis indisponíveis, além de bloqueio judicial de transferência de todos os ônibus que trafegam na linha de que era permissionária, o que a levou à falência. Defendem a tese de inépcia da denúncia, pois alegam que as condutas não foram devidamente individualizadas, de “forma que a defesa pudesse exercer o devido contraditório e ampla defesa”. Asseguram que o Órgão Ministerial não conseguiu especificar os elementos essenciais aos crimes e indícios mínimos de materialidade e autoria. Sustentam que o “Ministério Público não forneceu indícios suficientes da prática de atos ou condutas omissivas da paciente (...), bem como o nexo de causalidade que faça a ligação dela com os crimes apontados”. Asseveram que, nos autos do RHC 151.394-DF, o c. Superior Tribunal de Justiça conheceu do recurso e deu-lhe provimento para trancar a ação penal com relação a um dos réus, por inépcia, tratando do mesmo caso e operação denominada Trickster. Posteriormente, o c. STJ deu provimento a dois outros Recursos de Habeas Corpus de corréus. Afirmam que “a ação penal foi iniciada desprovida de legitimidade passiva e por inépcia, confirma acima destacado e sem a individualização da conduta atribuída à paciente. Todos os verbos atribuídos a ela foram inseridos no plural e sem a determinação de data, local e horário em que os supostos crimes ocorreram”. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, pretendem o trancamento da ação penal em relação à paciente, por inépcia da denúncia. Subsidiariamente, caso assim não entenda este Órgão Julgador, que ação penal seja trancada apenas em relação ao crime de associação criminosa em virtude da ausência de demonstração de nenhum liame associativo entre os demais corréus. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria deste juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando dos impetrantes a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, sem a necessidade de aprofundamento no acervo probatório, o que não se percebe de plano. Doutra parte, registre-se que o art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, o que restou atendido, uma vez que a imputação feita ao paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória de modo que, em exame preliminar, resta justificado o recebimento da ação penal. Eis os fatos imputados (ID 35509529): (...) .1. MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, brasileira, filha de Eulália Maria de Lima Queiroz e de Luiz Evaristo de Queiroz, nascida em 28/05/1975, portadora da CIRG no 1.608.879 e do CPF no 759.708.131-68, residente na Quadra 204, lote 03, apto. 702, Residencial Quarto Mirante, Águas Claras/DF, CEP 71939-540, telefone (61) 98501-1268; (...) 19. Como será demonstrado na sequência, os Denunciados, na qualidade de prestadores de serviços de transporte público coletivo, inseriram dados falsos de operações que nunca ocorreram no Sistema de Bilhetagem Automática, a partir do descarregamento sequenciado de créditos negociados ilicitamente com terceiros, auferindo vantagens econômicas indevidas, em prejuízo do Distrito Federal. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA 20. No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, por 50 meses reiterados, em Brasília/DF, MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA, MARCOS AURÉLIO LOPES DOMINGOS, ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, ELIANE ALVES AMARAL e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, com consciência, vontade e inequívoco animus decipiendi, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de R$ 7.784.579,76, em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle do transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erro a DFTRANS. 21. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pela DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal. 22. MARIA ALESSANDRA, RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURÉLIO, ALDEIR, ELIANE e DIEGO LUIZ, reunidos na TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram. 23. Durante esse período, os Denunciados negociaram créditos de viagem com intermediários (valeiros), que abordavam usuários do transporte público coletivo para adquirir os respectivos cartões, pagando aproximadamente 60% das quantias gravadas nas memorias dos dispositivos. 24. Na posse desses cartões, os Denunciados acionaram os coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos gravados na face de coleta das informações, simulando o acionamento ordinário de viagens de passageiros. 25. Na sequência, os Denunciados transmitiram essas informações falsas ao banco de dados do SBA e receberam as quantias financeiras correspondentes. 26. Com essas ações, os Denunciados, reunidos em cooperativa (COOTRANSP), auferiram as seguintes vantagens indevidas, indicadas na auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal: (...) 27. Ressalte-se que os denunciados MARIA ALESSANDRA, RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURÉLIO ALDEIR JOAQUIM e ELIANE AMARAL figuram formalmente junto à DFTRANS como permissionários de linhas do Sistema de Transporte Público Coletivo Rural (STPCR) do DF, sendo vinculados a cooperativas de transporte público coletivo, notadamente a TRANSPORT. (...) 28. Ao tempo dos fatos, MARIA ALESSANDRA conduziu as ações dos associados da TRANSPORT, sendo a principal dirigente. Nesse período explorou as linhas 0.132 e 132.3 (veículos prefixos 600784, 600890, 604097, 604101 e 604119), nas quais efetuou inúmeros descarregamentos fraudulentos de cartões de viagens. MARIA ALESSANDRA providenciou o descarregamento fraudulento de cartões e inseriu dados fraudulentos no sistema de bilhetagem, inclusive na qualidade de motorista. MARIA ALESSANDRA tratou com o denunciado RONALDO ALVES DA CUNHA acerca da instalação de validadores na linha do também denunciado DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA nos quais efetuou descarregamento fraudulento. (...) 36. A inserção de registros falsos de viagens no TDMAX levou a erro os gestores da DFTRANS, causando prejuízo tanto financeiro aos cofres públicos, quanto à higidez de todo o STPCR. (...) A ASSOCIACAO CRIMINOSA 37. No período compreendido entre janeiro de 2014 e marco de 2018, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA, MARCOS AURÉLIO LOPES DOMINGOS, ALDEIR JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES, ELIANE ALVES AMARAL e DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS, sob a liderança de MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, reunidos na TRANSPORT, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se de forma estável para cometer crimes de estelionato contra a Administração Pública mediante a inserção de dados falsos no sistema de informações de gerenciamento de bilhetagem automática do transporte público coletivo rural. 38. Nesse período, MARIA ALESSANDRA manteve uma atuação estruturada junto aos cooperados da TRANSPORT, ora Denunciados, para captação de cartões de VT, PLE e PNE, de forma maciça, junto a usuários do sistema de transporte coletivo e descarregamento dos créditos nos coletores dos ônibus vinculados à cooperativa, simulando a execução de viagens no sistema rural. 39. RUBENS CARLOS, RONALDO ALVES, DENIS JONES, MARCOS AURÉLIO, ALDEIR JOAQUIM, ELIANE e DIEGO LUIZ aderiram a essa empreitada criminosa, adquirindo (o que também foi feito por MARIA ALESSANDRA) os cartões de usuários do sistema de transporte coletivo, mediante o pagamento de parte dos valores cadastrados na memória dos dispositivos, e acionamento dos coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos na face de coleta das informações, imitando o efetivo acionamento ordinário de viagens por passageiros. 40. Esses registros falsos foram transmitidos aos bancos de dados da DFTRANS, gerando valores posteriormente transferidos aos próprios Denunciados, que auferiram vantagens ilícitas por 50 meses consecutivos, demonstrando a estabilidade do empreendimento criminoso. (Grifou-se). De acordo com a inicial acusatória, recebida em 09/11/2020 (ID 35509530), os fatos puníveis imputados à paciente e aos outros 7 codenunciados, teriam sido praticados no âmbito do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), que faz parte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF (STPC/DF). Consta que o SBA foi implementado e gerido pela extinta DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, autarquia criada para planejar, controlar e avaliar o transporte público coletivo local, garantindo a eficiência do serviço, bem como a segurança e conforto dos usuários. Narram que, após a extinção da DFTRANS, suas atribuições foram transferidas para a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB e pelo BRB. Sobre o SBA, esclareceram os promotores que: (...) 4. Trata-se de um conjunto de funcionalidades de informática, criadas para controlar a circulação de passageiros nos ônibus assim como planejar e monitorar a operação do sistema de transporte público do Distrito Federal. É constituído por equipamentos de validação de cartões inteligentes, sem contato, recarregáveis com créditos de viagem, instalados nos veículos do STPC/DF e nas estações do METRÔ/DF, além de subsistemas de operação, de coleta e transmissão de dados, de comercialização de cartões e créditos de viagem e de controle de receitas financeiras. 5. No início do SBA, a gestão desse serviço ficou a cargo das próprias empresas concessionárias e permissionárias do transporte público coletivo. Essas, por sua vez, contrataram a empresa TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA. para desenvolver, fornecer e manter o programa de informática de gerenciamento dessa ferramenta denominada TDMAX. 6. Posteriormente o controle integral dessa atividade foi assumido pela DFTRANS, que passou a exercer as competências que estavam sob responsabilidade dos permissionários. O banco de dados foi transferido para o DataCenter corporativo do Distrito Federal e o gerenciamento da admissão de receitas, geração de créditos e pagamentos ficou a cargo de gestores da autarquia. A manutenção e o desenvolvimento do programa de informática, no entanto, continuam sendo realizados pela proprietária dos códigos de programação – a TRANSDATA. 8. O sistema tem como pressuposto o acompanhamento de operações (viagens) efetivamente realizadas pelas empresas de transporte público coletivo, informando inclusive a receita do serviço não admitido. Uma vez consolidados os valores para o repasse, os créditos admitidos são pagos às empresas. 9. A remuneração das empresas permissionárias do STPC decorre de receitas operacionais, provenientes do recebimento em espécie e do resgate de créditos de viagem registrados. Portanto, a principal receita das empresas permissionárias advém do registro de passageiros efetivamente transportados. (...) ] 11. Outro dado relevante é que a responsabilidade pela inserção dos dados relativos às operações no Sistema de Bilhetagem Automático é exclusiva dos operadores do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Assim, permissionários, funcionários e prepostos autorizados a terem acesso ao TDMAX são responsáveis pela inserção dos dados no sistema. (...) 18. Os permissionários de linhas das áreas rurais integram o Serviço de Transporte Público Coletivo Rural do DF – STPCR, que utiliza o mesmo sistema TDMAX e as mesmas ferramentas tecnológicas do STPC. (...) (Grifo no original). Com efeito, da leitura da denúncia transcrita na parte que interessa, não há dúvida quanto à observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a imputação feita a ora paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Além disso, consta a qualificação da acusada, a classificação do crime e rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Insta, ademais, ressaltar que, nessa seara, deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelos delitos imputados ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Com efeito, em exame de sumária cognição, não se vislumbra motivo plausível para suspender o curso da Ação Penal no 0733772-40.2020.8.07.0001, em relação à paciente, no atual estágio em que se encontra, sendo certo que, durante a instrução processual, os impetrantes terão a oportunidade de comprovar as alegações expendidas na presente impetração. Noutro giro, não se pode olvidar que os argumentos deduzidos pelos impetrantes se confundem com o próprio mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Desse modo, ao contrário do que sustentam os impetrantes, não se vislumbra a ocorrência de manifesta ilegalidade apta a justificar o prematuro trancamento da ação penal. Diante dos elementos constantes dos autos, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar Solicitem-se as informações. Com as informações, encaminhe os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO [1] Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: (...) § 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. [2] Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.